Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733069-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISLEY DE LIMA GOMES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL DECISÃO CRISLEY DE LIMA GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 103577378, autos originários) que, na ação de interdito proibitório proposta contra a SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade. O direito de construir subordina-se à exigência legal de licenciamento prévio pela Administração, conforme prevê o Código de Obras e Edificações do DF. O documento que autoriza a edificação é o alvará de construção, e não o parecer favorável constante do procedimento inconcluso de requerimento da autorização. Não consta dos autos a prova de que as edificações enfocadas na autuação impugnada estivessem autorizadas. Edificações não licenciadas sujeitam-se às sanções legais, dentre as quais a de demolição. Por outro lado, o ato impugnado não pode ser qualificado como turbação. Turbação é ato orientado contra a posse, sendo inerentemente ilícito. O exercício do poder-dever de polícia administrativa decorre da lei, e volta-se à aplicação do ordenamento jurídico, o que atrai a presunção de legalidade. O ato de polícia não vulnera a posse, e sim o uso anormal e antissocial da propriedade. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar investiria contra a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e absolutamente necessário ao restabelecimento da ordem urbanística. Recorde-se, a propósito, que a região de Ponte Alta, apesar do zoneamento rural e intensa sensibilidade ambiental (por ser área de mananciais), vem sofrendo avançado processo de expansão ilegal da malha urbana, não sendo dado ao Judiciário fomentar, por qualquer modo, a violação da lei. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Afirma a agravante-autora que foi visitada por agentes do DF Legal, os quais tiraram fotos das residências e do muro que está sendo levantado, e ameaçaram, sem qualquer justificativa, destruir referidas edificações. Argumenta que a ação da agravada-ré é ilegal, pois, sem qualquer notificação prévia, ameaça adentrar na chácara da qual tem a posse, causando temor aos moradores, que estão sob risco iminente de sofrerem danos causados pela derrubada de suas residências. Assevera que não se trata de área pública, e as construções estão em área rural que não carece de alvará de construção, inclusive para que o proprietário promova o cercamento de sua chácara. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a liminar a fim de obstar qualquer ato demolitório. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Ausente o preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 103577378, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, dentre outras atividades socialmente relevantes, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública, e somente se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. Nesse contexto, de imediato, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos atos noticiados pela agravante-autora, uma vez que o exercício do poder de polícia pela Administração Pública decorre da lei, e não deve ser obstado pelo Judiciário, salvo se manifestamente ilegal. A r. decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência que objetiva obstar a demolição de construção irregular, não estando presente, na demanda, a probabilidade do direito da agravante-autora. Os argumentos trazidos pela agravante-autora não infirmam a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado. Desse modo, o contexto probatório não refuta as razões da r. decisão agravada, que indeferiu a liminar na ação de interdito proibitório para impedir o exercício do poder de polícia da Administração Pública em ação fiscalizatória e demolitória da construção descrita no processo. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À i. Secretaria, para retificar o polo passivo recursal, pois a ação originária é movida contra a AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS. Após, intime-se a agravada-ré, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora